Tribunal: TJES
Processo: 0000737-22.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000737-22.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MARCIO RODRIGUES NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000737-22.2019.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCIO RODRIGUES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 521 dias-multa. O apelante foi flagrado por policiais militares no interior de um táxi transportando 29 pedras de "crack" e R$ 336,00 em espécie, tendo tentado ocultar o entorpecente sob o tapete do veículo. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais do caso são: (I) Verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, ante a alegação de insuficiência de provas; (II) estabelecer se o réu preenche os requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); (III) verificar se o
quantum
da pena de multa aplicado observa o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e pela prova oral colhida, especialmente pela confissão extrajudicial do acusado, que admitiu a destinação mercantil da droga, corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais.

Os depoimentos dos agentes públicos, firmes, coerentes e harmônicos com as demais provas, possuem relevante valor probatório e são suficientes para afastar a negativa de autoria isolada apresentada em juízo, legitimando o decreto condenatório.

A comprovação de que o agente se dedica a atividades criminosas — evidenciada pela habitualidade da conduta, denúncias anônimas pretéritas indicando a traficância e existência de outras ações penais — impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, que se destina exclusivamente ao traficante ocasional.

A pena de multa constitui preceito secundário obrigatório do tipo penal e deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta; fixada a sanção corporal próxima ao mínimo legal, a multa no patamar de 521 dias-multa reflete adequação e legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

A dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo
modus operandi
e pelo histórico do agente, constitui óbice à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000737-22.2019.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCIO RODRIGUES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO MARCIO RODRIGUES NETO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de abril de 2019, por volta das 21h35min, na Rua Francisco Machado, Bairro São José, no referido município, o apelante trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) pedras de substância análoga a "crack", sem autorização legal. Segundo a peça acusatória, policiais militares em patrulhamento avistaram o réu no interior de um táxi tentando esconder embrulhos sob o tapete do veículo. Realizada a abordagem, apreenderam o entorpecente no local indicado e a quantia de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) em notas fracionadas no bolso do acusado.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, precipuamente, pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de multa aplicada .

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória.

Em seu parecer, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta a Parquet que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos policiais e pela confissão extrajudicial, e que o réu não preenche os requisitos para o tráfico privilegiado dada a dedicação a atividades criminosas.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão , Auto de Constatação de Natureza da Substância , Boletim Unificado nº 39218590 e pelo Laudo de Exame Químico definitivo, que atestou tratar-se de cocaína na forma de "crack".

No que tange à autoria, a prova oral judicializada, corroborada pelos elementos informativos do inquérito, é contundente.

O Policial Militar Alander Oliveira Mello, ouvido em juízo, descreveu a dinâmica da prisão com riqueza de detalhes. Relatou que a guarnição avistou o réu como passageiro de um táxi e percebeu um "movimento como se estivesse escondendo algo" ao notar a presença policial. O militar foi categórico ao afirmar que, durante a busca veicular, "encontraram no local em que viram o acusado se abaixando, a droga apreendida". Destacou ainda que o apelante portava dinheiro em notas fracionadas e já era conhecido no meio policial por realizar tráfico próximo a uma escola, inclusive utilizando um menor para a venda .

No mesmo sentido, o Policial Militar
Breno Zorzal Magioni
ratificou em juízo que a abordagem foi motivada pela atitude suspeita do réu no interior do veículo. Confirmou que a droga (29 pedras de crack) foi localizada "embaixo do banco, onde estava sentado o acusado e na direção que ele havia feito o movimento". Acrescentou que a equipe possuía "diversas informações de que o acusado participava do tráfico de drogas no bairro Valparaíso", tendo escapado de abordagens anteriores.

A palavra dos agentes públicos, quando firme, coerente e em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de relevante valor probatório e autoriza a condenação, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte. Não há nos autos qualquer indício de que os milicianos tivessem interesse em prejudicar o réu gratuitamente.

Ademais, a versão defensiva de negativa de autoria apresentada em juízo colide frontalmente com a confissão extrajudicial do próprio acusado. Perante a autoridade policial, João Marcio Rodrigues Neto admitiu a propriedade da droga e a destinação mercantil, declarando:

"que na data de ontem adquiriu 35 pedras de crack, com o propósito de consumir e vender; que as venderia pelo valor de R$ 10,00 cada pedra [...] que compra uma parte, vende outra, fuma o restante"
.

Essa confissão detalhada, aliada à apreensão de R$ 336,00 em notas trocadas e à quantidade de entorpecente (29 pedras), incompatível com o mero uso eventual, evidencia a prática da traficância. O fato de o agente ser eventualmente usuário não exclui a condição de traficante; ao revés, é comum que o vício seja sustentado pela pequena mercancia, o que se amolda perfeitamente ao tipo do art. 33 da Lei 11.343/06.

Portanto, mantenho a condenação, sendo inviável a absolvição ou desclassificação.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Em seguida, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Para a incidência do benefício, o réu deve preencher cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso em tela, embora tecnicamente primário à época, restou comprovada a dedicação a atividades criminosas. Tal conclusão extrai-se da confissão extrajudicial, onde o réu admite a habitualidade ("compra uma parte, vende outra").

Dos depoimentos dos policiais, que atestaram o conhecimento prévio do envolvimento do réu com o tráfico na região e o recebimento de denúncias anônimas reiteradas.

Da existência de outras ações penais, conforme destacado no parecer ministerial, citando condenações nos processos nº 0001370-04.2017.8.08.0007 e 0000089-37.2022.8.08.0007.

A
habitualidade
na conduta delitiva, evidenciada pelo
modus operandi
(viagem a outro estado - MG - para adquirir a droga para revenda) e pelas circunstâncias fáticas, impede a concessão do privilégio, que se destina apenas ao traficante ocasional.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se a ausência de interesse recursal uma vez que o magistrado sentenciante já considerou a confissão.

Por fim, no que concerne ao pedido de redução da pena de multa, este também não merece acolhimento. A sanção pecuniária é preceito secundário obrigatório do tipo penal. A fixação em 521 dias-multa guarda estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada (05 anos, 02 meses e 15 dias), situando-se muito próxima ao mínimo legal (500 dias-multa).

Reduzir a multa aquém desse patamar, sem justificativa legal, feriria o princípio da legalidade e da isonomia. A situação econômica do réu deve ser avaliada na fixação do
valor unitário
do dia-multa (que foi fixado no mínimo de 1/30), e não na
quantidade
de dias, que deve seguir a dosimetria da pena corporal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.